Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-57.2008.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RAC No 0001604-57.2008
Vistos etc.
Cumpra a Secretaria o determinado na Sessão de julgamento do dia 18/11/2020 (ID no 67108095), encaminhando-se o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.
Intimem-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora